Tribunal: TJDFT
Processo: 0750913-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PROCESSO N.: 0750913-75.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE(S): BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE E OUTROS AGRAVADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brasiliense Futebol Clube de Taguatinga S/S Ltda. – ME e Brasiliense Futebol Clube contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública (ID 21815294) que, nos autos do cumprimento de sentença referente à ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (processo n. 0016905-38.2005.8.07.0001), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos executados. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os acolheu parcialmente para sanar a omissão apontada e, por conseguinte, indeferir o pedido de suspensão do feito, formulado com base no Tema n. 769 do c. STJ (ID 21815295). Em suas razões recursais (ID 21815289), os recorrentes alegam que o Juízo a quo reputou preclusa a questão concernente à atualização monetária, sendo que se cuida de matéria de ordem pública. Argumentam que o título executivo judicial não estabeleceu os parâmetros de correção monetária e que o d. magistrado, a despeito de considerar preclusa a irresignação no cumprimento de sentença, indicou, de forma contraditória, as balizas para tal fim. Sustentam que, nos moldes dos arts. 406 do Código Civil e 2o, § 2o, da Lei Complementar no 943/18, bem como do entendimento firmado no Tema n. 176 do c. STJ, deve ser aplicada a Taxa Selic, ao revés do IPCA-E somado ao índice de remuneração da poupança, e que se revela possível a alteração das taxas adotadas anteriormente, conforme perfilha a jurisprudência. Apontam que a multa apenas se torna exigível a partir do trânsito em julgado, porquanto a sentença que a impingiu ostenta natureza constitutiva. Abalizam que a mora “somente será efetivamente caracterizada no que diz respeito à multa civil logo após o escoamento, por completo, do prazo processual de possibilidade de quitação espontânea”. Discorrem que o termo a quo da correção monetária da multa consiste na data de publicação da decisão que a fixou. Narram que a penhora de créditos do Brasiliense Futebol Clube perante à Confederação Brasileira de Futebol e à Federação Brasiliense de Futebol se trata de constrição sobre o faturamento do clube, pois as aludidas receitas auferidas são essenciais à manutenção do clube. Indicam que o c. STJ determinou a suspensão dos processos que versem sobre a matéria (Tema n. 769). Assim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que o prosseguimento do feito acarretará constrições indevidas e expropriação de ativos referentes ao faturamento da pessoa jurídica, ressaltando que, por se tratar de valor ilíquido, mostra-se “importante se resguardar a execução para momento posterior à liquidação do quantum”. No mérito, requerem a reforma da r. decisão: a) para que se aplique a Taxa Selic, para fins de correção monetária e juros; b) para que se determine que a atualização monetária da multa civil incida a partir da publicação da decisão que a fixou e que os juros, nos moldes da Selic, incidam a partir do trânsito em julgado; e c) para que se proceda ao sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n. 769 do c. STJ, reconhecendo-se que não se mostra escorreita a constrição realizada nos autos de origem. Preparo recolhido (ID 21815292). Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto julgado anteriormente agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de origem (Acórdão 996745, 20160020422096AGI, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 23/2/2017. Pág.: 526/561). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, não se vislumbram os requisitos do art. 995 do CPC. Extrai-se dos autos de origem que o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios intentou cumprimento de sentença lastreado em título executivo judicial concernente ao decisum prolatado em ação civil pública de responsabilidade por ato de responsabilidade administrativa, na qual houve condenação ao ressarcimento do dano e ao pagamento de multa civil no valor equivalente a uma vez o valor do dano. À ocasião da decisão agravada, o Juízo de origem consignou o seguinte, no que interessa: Cabe consignar que a ação buscou reparar a destinação irregular do Complexo Desportivo “Rorizão”, localizado na Região Administrativa de Samambaia, tendo os executados sido condenados também à pena de ressarcimento do prejuízo causado ao erário. Assim, em que pese o ente estatal não integrar um dos polos da demanda, afigura-se como beneficiário da recomposição ao erário público motivo pelo qual os valores devem ser submetidos a correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, o que não foi observado por nenhuma das partes. No caso, o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, em 20/9/2017, afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório, e estabeleceu no lugar da TR o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto à taxa de juros, observar-se-á o uso do índice de remuneração da poupança. Quanto à alegação de que o acórdão não fixou juros de mora não merece acolhida, porquanto a Súmula 254 do STF dispõe que “incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”. Assim, a incidência de juros moratórios caracteriza-se como pedido implícito não importando em ofensa à coisa julgada, podendo a sua ausência implicar em enriquecimento sem causa do devedor. No que se refere ao termo inicial dos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que em ações civis públicas os juros moratórios correm a partir da citação inicial no processo (REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800), que no caso dos autos ocorreu em 17/06/2008. A par de tal quadro e em observância ao Tema n. 905 do c. STJ, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, bem como diante da ausência de definição expressa no acórdão exequendo, revela-se razoável, em um exame prévio, a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Sobre o assunto, confira-se julgado desta e. Corte, in verbis: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESSARCIMENTO DE VALORES DEPOSITADOS INDEVIDAMENTE EM CONTA CORRENTE DE EX-SERVIDORA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA CREDORA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. PARÂMETRO FIXADO PELO STJ. NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante da ausência de disposição legal expressa a respeito da incidência de juros de mora e correção monetária quando a Fazenda Pública for credora, razoável adotar o critério elencado pelo Superior Tribunal de Justiça quando da análise dos dispositivos da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, no sentido de que se à Fazenda Pública é aplicado determinado índice nas condenações que lhes são impostas, por isonomia, o mesmo índice deverá ser utilizado quando a Fazenda Pública for credora. 2. Não é razoável, tampouco isonômico sob a ótica constitucional, que a Fazenda Pública quando condenada a pagar verbas atinentes a servidores públicos aplique para os juros de mora o índice da poupança e para a correção monetária o IPCA-E e quando seja credora tenha deferida a incidência do INPC e juros de mora previstos no Código Civil. (...) (Acórdão 1225980, 07031445120198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se, por pertinente, que não se trata de relação jurídico-tributária a atrair a aplicação dos parâmetros delineados na Lei Complementar Distrital n. 943/18. No que concerne ao termo inicial dos juros de mora, assevere-se que se afigura crível que o ressarcimento do dano e a multa civil inserem-se no âmbito da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito e, portanto, o termo a quo consistiria na data do evento danoso, consoante perfilha a Súmula n. 54 do c. STJ. Entretanto, à luz do princípio da non reformatio in pejus, mostra-se, de plano, escorreita a manutenção da fixação a partir da citação, conforme estabelecido na decisão vergastada. Lado outro, registre-se, em uma análise sumária, que o processo de origem não se amolda no Tema n. 769, afetado para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos pela Corte Cidadã. Isso porque a 1a Seção do c. STJ, ao selecionar os recursos representativos da controvérsia referente ao reportado tema (REsps n. 1.835.864-SP, 1.666.542-SP e 1.835.86 –SP), abalizou quais aspectos serão dirimidos, veja-se: a) Delimitação da Tese: "Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade"; Diante de tal contexto, observa-se que a penhora de créditos efetuada no cumprimento de sentença não se cuida, em perquirição preliminar, de constrição sobre faturamento. Além disso, os autos de origem não se regem pela Lei n. 6.830/80, ressaltando-se que todos os recursos representativos da controvérsia se referem a execuções fiscais. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer nesta instância recursal. Por fim, retornem-me conclusos. Brasília/DF, dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora